Tribunal: STF
Processo: HC 88797
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AUDIÊNCIA
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ADVOGADO E DE DEFENSOR PÚBLICO.
NULIDADE.
Os artigos 68, 72 e 76, § 3º, da Lei n. 9.099/90 exigem,
expressamente, o comparecimento do autor do fato na audiência
preliminar, acompanhado de seu advogado ou, na ausência deste, de
defensor público. A inobservância desses preceitos traduz nulidade
absoluta. Hipótese em que o paciente não foi amparado por defesa
técnica nem lhe foi nomeado defensor público na audiência preliminar
 na qual proposta a transação penal.
Ordem concedida.